Tribunal: CARF
Processo: 17613.721640/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.721640/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.479 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
JOAO MARIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para cancelar a glosa de pensão alimentícia no valor de
R$11.244,36. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que dava parcial
provimento em maior extensão, para cancelar a glosa de pensão alimentícia no valor de
R$16.867,74. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.721640/2012-93
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.479 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721640/2012-93

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 12/15), referente ao exercício 2011, ano-calendário
2010. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
4.896,41
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
3.672,30
Juros de Mora – calculados até 31/07/2012
642,89
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 31/07/2012
0,00
Total do crédito tributário apurado
9.211,60
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 17.805,13. Motivo da glosa: Contribuinte
não apresentou escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
fixando o valor e a destinação da pensão alimentícia declarada.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 14 e 15
O contribuinte, cientificado em 18/07/2012, apresentou defesa (fls. 02) tempestiva em
09/08/2012, alegando em breve síntese que:
- anexa comprovante de rendimentos da fonte pagadora, bem como sentença/acordo
judicial em que foi estabelecida o pagamento pensão alimentícia judicial aos seus filhos.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, até o limite nestes documentos estipulado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.479 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721640/2012-93

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento referente a glosa de dedução indevida de
pensão alimentícia no valor de R$17.805,13. A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte improcedente.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Observa-se que às e-fls. 113 há comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte referente ao ano calendário de 2010, consignando o
pagamento de pensão alimentícia no importe de R$16.867,74 a Raphael Dias Marin e Vasti
Maria de Jesus.
Já às e-fls. 122 e seguintes há sentença confirmando o pagamento de alimentos
ao filho do contribuinte, seguido de pedido de desoneração de alimentos, que ocorreu apenas em
julho de 2010.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.479 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721640/2012-93

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para cancelar a glosa de pensão alimentícia no valor de R$16.867,74.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator
Voto Vencedor

Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao afastamento da glosa da pensão
alimentícia paga ao filho Raphael Dias Marin, porquanto maior de 24 anos e, inclusive, ser
servidor público municipal. Adoto, como razões de decidir, o entendimento da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (Acórdão 9202-007.736 – 2a Turma, sessão de 28/03/2019), consoante
transcrições de ementa e excertos do voto vencedor:

DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO COM MAIS DE 24 ANOS.
Com a maioridade cessa o dever de prestar alimentos em face do Poder Familiar,
persistindo o dever apenas em razão da relação de parentesco, em caso de comprovada
necessidade.
A legislação do imposto de renda admite a dedução, como dependente, de filho com
idade até 21 anos, ou até 24 anos, se cursando instituição de ensino superior ou, de
qualquer idade, se incapacitado tísica ou mentalmente para o trabalho. Aplica-se o
mesmo critério para a dedutibilidade de pagamentos a titulo de pensão alimentícia.

Voto vencedor:

(...). O art. 12-A da Lei n° 9.250, de 1995 é claro quando se refere a pensão alimentícia
"em face das normas do direito de família". Confira-se:

Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês. (Redação dada pela Lei n° 13.149, de 2015)

I - importâncias pagas em dinheiro a titulo de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; [...]
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.479 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721640/2012-93

Pois bem a jurisprudência é uníssona no sentido de que, com a maioridade cessa o dever
de prestação de alimentos em razão do poder familiar, persistindo, todavia, o de
assistência em face da relação de parentesco, em caso de comprovada necessidade.
Vejamos um exemplo.

PROCESSUAL
CIVIL
RECURSO
ESPECIAL.
FAMÍLIA.
ALIMENTOS.
EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA.

1. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção
de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a
ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do
alimentado.

2. A necessidade do alimentado, na ação de exoneração de alimentos, é fato impeditivo
do direito do autor, cabendo àquele a comprovação de que permanece tendo
necessidade de receber alimentos.

3. A percepção de que uma determinada regra de experiência está sujeita a numerosas
exceções acaba por impedir sua aplicação para o convencimento do julgador, salvo se
secundada por outros elementos de prova.

4. Recurso provido. (REsp 1198105/RJ, Rei Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 14/09/2011)

A legislação do Imposto de Renda, por sua vez, admite a dedução de filhos como
dependentes apenas até que este complete 21 anos de idade e, excepcionalmente, até os
24 anos, se estiver cursando curso superior. Além dessa idade, apenas nos casos de
comprovada incapacidade física e mental para o trabalho.

Veja-se, portanto, que há perfeita sintonia entre o critério legal de dedução do
dependente pelo imposto de renda e a regra do direito de família quando ao dever de
prestar alimentos e/ou assistência. Nessas condições admitir a dedução de pensão
alimentícia para a filho, em situação em que não seria admitida a dedução deste como
dependente. Com efeito, pagamentos feitos fora dessas condições constitui mera
liberalidade.

Corroborando esse entendimento, trago à baila precedente do Superior Tribunal
de Justiça (RE 1.665.481-PR, rel. min. HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, julgado em
19/9/2017):

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE.
EXERCÍCIO PROFISSIONAL.
DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE DO IRPF.
BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E RESTRITIVA.
INDEPENDÊNCIA DO DIREITO DE FAMÍLIA DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS
TRIBUTÁRIOS.
CESSAÇÃO
LEGAL
DO
DEVER
DE
SUSTENTO.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.479 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721640/2012-93

REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA TRIBUTÁRIA DESONERATIVA.
OPÇÃO PELO NÃO EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL DE EXONERAÇÃO DA
PENSÃO. LIBERALIDADE DO DEVEDOR. PERSISTÊNCIA DO PAGAMENTO
POR ATO DE VONTADE DO ALIMENTANTE. VOLUNTARIEDADE ÀS CUSTAS
DA ARRECADAÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO
COM O ADVENTO DA MAIORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.

7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao art. 4o, II, da
Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido dispositivo deve ser
interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do inciso III e do art. 8o, II,
"b", "c”, “f”, §3° e 35, III, §1°, todos do mesmo diploma legal, os quais estão a vincular
de forma direta ou indireta a dependência econômica à dedução permitida da base de
cálculo do IR. A ratio legis da dedução fiscal é o dever de sustento que onera os
rendimentos percebidos pelo contribuinte em razão da lei ou de sentença judicial.
Cessado o dever de sustento, cessa o benefício fiscal, independentemente de ação
judicial de exoneração que tem os seus efeitos restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a natureza
assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da pensão
regularmente adimplida para ter direito ao beneficio fiscal do art. 4o, II, da Lei
9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente alcança os
filhos dependentes que se enquadrem na condição prevista no art. 35, III e §1° da Lei do
Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o contribuinte continue a
pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado judicialmente dessa obrigação
familiar. Só não pode fazê-lo às custas de subsídio estatal e em detrimento da base de
incidência do IRPF que estaria indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e
liberalidade do pagador da pensão, que já preenche as condições legais para exoneração
do encargo.
9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida judicialmente não se
confunde com os respectivos efeitos tributários da verba destinada a esse desiderato. O
art. 111 do CTN recomenda interpretação restritiva à legislação tributária que disponha
sobre beneficio fiscal. Precedentes do STJ. O pagamento de pensão nas circunstâncias
dos autos equipara-se, para fins fiscais, a doação, c nessa condição se sujeita à
incidência do IRPF.
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da pensão
alimenticia fixada judicialmente c paga a filho após os 24 anos de idade, e a necessidade
de se empreender interpretação sistemática e restritiva das hipóteses de benefício fiscal
previstas na legislação tributária, nada há a reparar no Acórdão recorrido, que
corretamente aplicou o direito federal ao caso concreto.
11. Recurso Especial conhecido em parte, e nessa parte não provido.

No caso em exame, deve ser reestabelecida a pensão alimentícia de R$ 11.244,36,
paga em nome de Vesti Maria de Jesus, por ser a mãe de Raysa de Jesus Marin (fl. 113).
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
restabelecendo a pensão alimentícia de R$ 11.244,36.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.479 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721640/2012-93

Fl. 192
DF CARF MF
Original